Tribunal: TCU
Processo: 010.474/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9488/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.474/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Célia Delfino Ribeiro Lima (XXX.689.317-XX); João Alves Filho (XXX.786.134-XX); Manoel de Jesus Mendes Gonçalves (XXX.442.243-XX); Marcos Aurélio Câmara Portilho Castellanos (XXX.230.178-XX); Osvaldo Pereira Duarte (XXX.939.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que: 1.7.1.1. relativamente ao sr. Marcos Aurélio Câmara Portilho Castellanos, proceda à correção da informação constante do quadro 3 do mapa de tempo do formulário e-Pessoal 141318/2019 quanto à "esfera" onde foi exercido o tempo de serviço ali informado; 1.7.1.2. relativamente ao sr. Osvaldo Pereira Duarte, proceda à correção da informação constante do quadro 1 do mapa de tempo do formulário e-Pessoal 93800/2019 quanto à "esfera" onde foi exercido o tempo de serviço ali informado.